Tribunal: TJES
Processo: 5000343-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000343-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: DIRCEU BARROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DIRCEU BARROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (id. 402648 - fls. 46/47), que, diante da purgação da mora, determinou ao Agravante a devolução do veículo apreendido a DIRCEU BARROS, ora Agravado, no prazo de 72hs, sob pena de multa diária de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Por meio de suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja estabelecido prazo de 5 dias úteis para a devolução do veículo, bem como extirpada a fixação de astreintes.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, consoante id. 443976.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DIRCEU BARROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (id. 402648 - fls. 46/47), que, diante da purgação da mora, determinou ao Agravante a devolução do veículo apreendido a DIRCEU BARROS, ora Agravado, no prazo de 72hs, sob pena de multa diária de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Por meio de suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja estabelecido prazo de 5 dias úteis para a devolução do veículo, bem como extirpada a fixação de astreintes.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se cuidar, na origem, de “ação de busca e apreensão” em que purgada a mora pelo Agravado no prazo estabelecido pelo artigo 3º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n.º 911/196, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a devolução do veículo pelo Agravante no prazo de 72hs sob pena de multa diária.

Infere-se dos autos ter sido realizada a busca e apreensão do automóvel objeto da lide no dia 20.02.2020 (certidão constante às fls. 36, do id 402648), tendo a mora sido purgada em 02.03.2020, portanto, dentro do prazo de 5 dias úteis estabelecido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, considerando a suspensão de prazos em razão do feriado de Carnaval.

Nada obstante, tenho que a insurgência do Agravante deve ser parcialmente acolhida, apenas para majorar o prazo para cumprimento da determinação de devolução do veículo para 5 dias úteis, com respaldo na garantia constitucional de tratamento isonômico das partes e paridade de armas, que veio a ser espelhado nas normas fundamentais do Código de Processo Civil, em seu art. 7º.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº. 0024197-51.2019.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA DEFERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO DAS ASTREINTES EXEGESE DO ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AMPLIAÇÃO PARA 5 DIAS COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DA BUSCA E APREENSÃO (...)

2)
O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição ao agravado em virtude da purgação da mora operada
. (...)”

Já no que pertine ao pedido de afastamento da incidência de multa por descumprimento da decisão judicial, não há nos autos qualquer notícia de que o Agravante tenha efetivamente descumprido o comando judicial de devolução do veículo, tampouco de que o Agravado tenha deflagrado cumprimento provisório das astreintes com base no prazo de devolução anteriormente fixado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, no ponto, não há qualquer reforma a ser feita na decisão impugnada, havendo apenas que ser observado o prazo ora estabelecido para devolução do bem, caso tenha existido descumprimento do
decisum
vergastado.

Outrossim, é cediço que a definição das astreintes não se sujeita à coisa julgada material, o que permite eventual análise da questão pelo Juízo
a quo
, à luz do novo prazo ora estabelecido para cumprimento da obrigação, sem prejuízo do ulterior controle de legalidade a ser exercido por este Sodalício.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para definir o prazo para devolução do veículo objeto da busca e apreensão em 5 (cinco) dias úteis.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DIRCEU BARROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO
–

PURGAÇÃO DA MORA
–

PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o
prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO ITAUCARD S.A. e Agravado DIRCEU BARROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.